Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008028-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO (EMBARGANTE), ZANETE MOTA DE CARVALHO - CPF: 626.875.221-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que revogou a gratuidade da justiça, determinou a alteração do valor da causa e indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.

II. Questões em discussão

2. O recurso busca esclarecer supostas contradições e omissões no acórdão embargado, alegando que: (i) a majoração do valor da causa não guarda relação com o proveito econômico perseguido; (ii) a revogação da gratuidade da justiça desconsiderou a situação financeira dos herdeiros em relação ao espólio; e (iii) a decisão não analisou adequadamente a natureza meramente declaratória da ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou corretamente a exigência de adequação do valor da causa, pois a anulação da Certidão Administrativa e do Cadastro Ambiental Rural impacta o patrimônio do bem em discussão, o que justifica a correção do montante.

4. A revogação da justiça gratuita foi baseada na comprovação de patrimônio significativo dos embargantes, afastando a presunção de hipossuficiência, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2.o, do CPC.

5. Não há omissão ou contradição, pois as questões suscitadas foram devidamente analisadas no julgamento do Agravo de Instrumento, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do bem discutido, mesmo em ações declaratórias. 2. A revogação da justiça gratuita é válida quando há comprovação de capacidade econômica do requerente. 3. Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 292, II, e 1022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.096.465/SP; TJMT, N.U. 1006393-72.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1008028-20.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, determinou a alteração do valor da causa e indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo, sendo o julgado assim ementado (ID. 256191172):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO contra decisão que revogou o benefício de justiça gratuita, determinou a alteração do valor da causa e indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.

II. Questões em discussão

2. A análise recursal limita-se a: (i) verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça com base na condição econômica dos agravantes; (ii) adequação do valor da causa ao proveito econômico da ação anulatória; (iii) inclusão do filho do requerido no polo passivo, sob alegação de conluio.

III. Razões de decidir

3. A revogação da gratuidade de justiça foi fundamentada na capacidade financeira dos agravantes, evidenciada pelo valor do espólio em inventário, não demonstrando hipossuficiência para concessão do benefício.

4. A adequação do valor da causa foi corretamente exigida, conforme o valor patrimonial da área em discussão, considerando o impacto econômico do ato administrativo contestado.

5. Quanto ao litisconsórcio, não há comprovação de vínculo jurídico direto que justifique a inclusão do filho do requerido no polo passivo, pois não há evidência de sua participação na relação jurídica questionada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação do benefício de justiça gratuita é válida quando comprovada a capacidade econômica do agravante. 2. O valor da causa em ação anulatória deve refletir o conteúdo patrimonial do bem discutido. 3. O litisconsórcio passivo necessário exige prova de interesse jurídico direto na relação jurídica controvertida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 47, 292, II, e 352.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1637877/RS; TJMT, N.U. 1006393-72.2022.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no que se refere à majoração do valor da causa, ao fundamento de que este deveria guardar relação com o proveito econômico perseguido, e que, no caso, a ação possui caráter meramente declaratório, sem reflexo econômico direto.

Acrescenta que o acórdão foi omisso
“na análise do objeto desta anulatória, não envolver disputa de área, e somente nulidade de documento, pois a disputa de área já foi solucionada por outro processo com sentença atual procedente ao Agravante”.

No tocante à revogação do benefício da gratuidade da justiça, afirma a contradição ao desconsiderar que a condição financeira dos herdeiros não se confunde com o valor do espólio inventariado.

Com base no exposto,
“(...) requerem que, seja conhecido o presente Recurso, sendo o mesmo provido para sanar os vícios apontados no acórdão embargado e consequentemente seja dada nova redação a decisão”
(ID. 258520664).

A parte embargada
,
em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 261060693).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1008028-20.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, determinou a alteração do valor da causa e indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios de omissão ou contradição, uma vez que, conforme estabelecido pelo artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil verifica-se que:
“o valor da causa deve corresponder ao do ato jurídico cuja existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão se pretende discutir”.

No caso concreto, a anulação da Certidão Administrativa, emitida pela INTERMAT, e do recebimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) impacta diretamente no valor patrimonial do bem em discussão, sendo que eventual procedência da ação poderá gerar consequências patrimoniais expressivas.

O valor da causa, portanto, deve refletir o potencial benefício econômico a ser alcançado com a procedência do pedido, pois a invalidação dos documentos pode influenciar a titularidade e o uso da propriedade rural, bem como eventuais disputas subsequentes sobre a posse e domínio da área.

De todo modo, ainda que a pretensão fosse meramente declaratória, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido com o ajuizamento da demanda. Logo,
“o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, ainda que a pretensão seja meramente declaratória. Nesta Corte prevalece o entendimento de que o valor da causa, nas demandas em que se visa anular o procedimento de execução extrajudicial, deve corresponder ao valor do imóvel”
(STJ - REsp n.o 2.096.465/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024)

Além disso, destacado que, em ações que envolvem direitos sobre imóveis, o valor da causa deve refletir o interesse econômico do litígio, observando-se, quando aplicável, a Tabela Referencial de Preços do INCRA para a fixação do montante.

De outro lado, sustenta-se que o valor atribuído ao inventário não reflete a disponibilidade financeira imediata dos herdeiros e que a gratuidade da justiça deveria ser mantida, pois:
“um fato não é reflexo do outro, de maneira que o valor atribuído ao processo de inventário, que está relacionado ao patrimônio a ser inventariado, não é reflexo de renda líquida dos aqui requerentes, ou seja, não se tratam de valores a disposição dos requerentes para que possam arcar com as custas judiciais sem que incorram no prejuízo do próprio sustento”.

A princípio, é necessário esclarecer que parte da jurisprudência entende que a análise do pedido de gratuidade deve se restringir ao próprio espólio, ou seja, ao conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido. Sob essa perspectiva, se o espólio demonstrar que não possui liquidez imediata para custear o processo, independentemente da condição financeira dos herdeiros, a gratuidade pode ser concedida.

Por outro lado, há precedentes que defendem a necessidade de se considerar a capacidade financeira dos herdeiros, especialmente quando já há acesso ou uso dos bens do espólio, ainda que a partilha não tenha sido formalizada. Nessa linha, se os herdeiros possuem recursos próprios suficientes, presume-se que podem arcar com as despesas processuais, afastando a concessão da gratuidade. Esse entendimento busca evitar que o benefício seja utilizado para preservar patrimônio expressivo em detrimento da obrigação de custear os custos do processo.

Alguns tribunais adotam uma posição intermediária, considerando a situação do espólio como regra geral, mas admitindo a análise da condição dos herdeiros em casos excepcionais. Isso ocorre, por exemplo, quando o espólio possui patrimônio relevante, porém de difícil liquidez, ou quando há herdeiros em evidente situação de vulnerabilidade financeira. Nessas hipóteses, avalia-se se a concessão do benefício se justifica para evitar prejuízos excessivos ou para viabilizar o próprio trâmite processual.

In casu
, verifica-se que foi facultada a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência (ID. 214290156), tendo sido inclusive deferida a dilação de prazo (ID. 215952657). No entanto, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada falta de liquidez dos bens que compõem o espólio, avaliado em R
$ 3.212.528,52 (três milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos),
afastando-se, assim, a tese de que os herdeiros se encontram em condição de vulnerabilidade financeira, razão pela qual foi indeferido o pleito de gratuidade recursal (ID. 225166160).

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica é excepcional, dependendo de prova robusta e inequívoca de sua incapacidade para arcar com as despesas processuais. Isso porque o benefício deve ser restrito àqueles que comprovem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como em razão de sua natureza de taxa destinada à remuneração dos serviços judiciários (art. 145, inciso II, da CF e art. 77 do CTN).

Em outras palavras, a alegação genérica de que os bens inventariados não refletem renda líquida disponível não substitui a comprovação efetiva da hipossuficiência, a qual não foi realizada. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da existência de patrimônio de alto valor, a revogação da gratuidade foi acertada.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025